Tribunal: TJPA
Processo: 0004868-41.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004868-41.2017.8.14.0040

APELANTE: FABIO GUIMARAES DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO OU PREVIDENCIÁRIO. ARTS. 59 E 61 DA LEI Nº. 8.213/91. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO PERITO, PRECLUSÃO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA.
PROVA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA
.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou improcedentes os pedidos alternativos de auxílio-doença acidentário ou previdenciário.

2-
O Juízo sentenciante rejeitou a pretensão do autor com fundamento no laudo pericial, que reconheceu a enfermidade do segurado, mas concluiu inexistente a incapacidade para o desempenho da atividade laborativa.

3-
O apelante não arguiu a suspeição do perito no momento oportuno, o que enseja a preclusão. Incidência do art. 465, § 1º, inciso I, do CPC.

4-
O auxílio-acidente requerido, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.

5-
O magistrado considerou a conclusão do laudo exarado pelo perito judicial,

o qual atesta, de forma categórica, que a lesão existente na coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho.

6-
Não estando incapacitado para o exercício de sua atividade declarada, tampouco para trabalhos diversos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.

7-
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/8/2023 a 28/8/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004868-41.2017.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: FABIO GUIMARAES DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 14215270) interposto por
FABIO GUIMARAES DE SOUSA

contra sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas (Id.
14215266
) que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário, com pedido de tutela de urgência proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando, em resumo: a) suspeição e impedimento do perito; b) evidência de sua incapacidade, que estaria comprovada pela documentação médica juntada com a inicial, onde consta que o recorrente possui graves lesões na coluna; c) possibilidade de agravamento das lesões, caso seja obrigado a trabalhar.

Ao final, requer a reforma da sentença,
“condenando-se a autarquia requeria ao estabelecimento do benefício previdenciário ao Autor, bem como ao pagamento das prestações atrasadas, consideradas aquelas desde o protocolo do primeiro requerimento administrativo, tudo conforme a inicial”
.

Certificado o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id.
14410433
).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.
14290495
).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre o acerto ou não da sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial de auxílio-doença do autor.

Da suspeição do perito

O apelante alega a suspeição do perito.

Sobre a nomeação de perito, estabelece o CPC:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito
:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II
- indicar assistente técnico;

III
- apresentar quesitos.

Art. 467.

O perito pode
escusar-se ou
ser recusado por impedimento ou suspeição
.

Parágrafo único
. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito”.

No caso, a nomeação do perito Dr. Rodrigo da Rocha Pereira foi determinada pelo Juízo em decisão proferida em 05/07/2017, a qual foi publicada no DJe de 07/07/2017 (Id. 14215158). O autor peticionou formulando quesitos, sem questionar sobre a isenção do perito (Id 14215159), do que se infere o aceite da parte, que possuía a faculdade de recusar o profissional indicado.

Desse modo, mostra-se preclusa a irresignação do apelante, neste ponto, a teor do que dispõem os arts. 148, II, § 1º e 278, todos do CPC, a saber:

“Art. 148.
Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

II
- aos auxiliares da justiça;

§ 1º
A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Nessa esteira, anda a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 138, § 1º, C/C O ART. 245 DO CPC/73
. I - A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, conforme previsão dos arts. 134 e 136 do CPC/73, atuais 144 e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória. II -
Embora se apliquem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do juiz ao membro do parquet, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao interprete, a alegação de impedimento, para esses sujeitos do processo, deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, em conformidade com a previsão contida nos arts. 138, § 1º, e 245 do CPC/1973.
Precedente: REsp 876.942/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 31/8/2009. III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 1010211 MG 2016/0289216-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PERITO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO
. Pleito da parte autora, ora excipiente, pelo reconhecimento da suspeição do perito de engenharia, nomeado pelo juízo. Decisão de rejeição da exceção de suspeição. SUSPEIÇÃO – PERITO – PRECLUSÃO -
Dispõe o art. 465, § 1º, inciso I, do CPC, que incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito.
No caso dos autos, a decisão que nomeou o perito foi publicada em 09/09/2019 e somente em 17/09/2019, após a interposição de Embargos de Declaração, o prazo para alegação de suspeição do perito passou a correr – Apenas em 18/11/2020 houve o protocolo de petição juntada pela parte autora alegando a suspeição do perito nomeado pelo juízo. Diante de tais datas, tem-se que a alegação de suspeição do perito está coberta pela preclusão, uma vez que foi feita após mais de 01 ano e 02 meses após o prazo previsto para tanto – Ademais, litiga contra a agravante, ora excipiente, a arguição da suspeição ter sido feita somente após a ciência do teor do laudo elaborado, o qual é desfavorável à ora agravante. Incidente de suspeição precluso. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 22612049520218260000 SP 2261204-95.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 13/04/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2022)”.

A arguição de suspeição do perito, portanto, mostra-se preclusa.

Do direito ao benefício

Segundo o artigo 1º da Lei nº 8.213/91, a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

O Regime Geral de Previdência Social, em seu art. 18, dispõe sobre as prestações referentes a aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros, devidas, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços.

Sobre as doenças consideradas acidente de trabalho, o art. 20 da Lei nº. 8.213/91 assim dispõe:

“Art. 20.
Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas
:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho”. (Grifo nosso).

O benefício do auxílio-doença para os segurados do INSS está previsto na Lei nº 8.213/91, que preceitua a concessão em caso de incapacidade laboral por mais de 15 (quinze) dias o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 59
.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 61.
O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho
, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei”.

O Dec. 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá outras providências, define o conceito de acidente de qualquer natureza e estabelece os parâmetros de concessão e cessação dos benefícios alternativamente pleiteados pelo demandante, senão vejamos:

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

§ 1º
Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físicos, químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa
. (Grifo nosso).

Art. 71.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos
.

(...)

§ 2º Será devido auxílio por incapacidade temporária, independentemente do cumprimento de período de carência, aos segurados obrigatório e facultativo quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

(...)”. (Grifo nosso).

“Art. 78.
O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, nos termos do art. 75-A, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado.

§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS.

§ 3º A comunicação da concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento de sua prorrogação.

§ 4º A recepção de novo atestado fornecido por médico assistente com declaração de alta médica do segurado, antes do prazo estipulado na concessão ou na prorrogação do auxílio-doença, culminará na cessação do benefício na nova data indicada.

(...)”. (Grifo nosso).

“Art. 79.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.

(...)”. (Grifo nosso).

O auxílio-doença, instituído pela Lei nº. 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.

Os documentos médicos juntados com a inicial foram os seguintes: a) resultado de exame de ressonância magnética, datado de 29/2/2016 (Id. 14215156, p. 4); b) sucinto laudo médico, datado de 26/9/2016, consignando que o apelante possui abaulamento discal, hérnia de disco e
“refere não conseguir exercer atividades laborativas e solicita auxílio previdenciário”
(14215156, p. 5); c) laudo médico datado de 11/7/2016, indicando que o recorrente possui hérnia de disco, abaulamento discal e está
“impossibilitado de exercer atividades laborais de risco ou com levantamento de peso, assim como movimentos repetitivos na coluna lombar”
.

Observa-se que nenhum dos referidos documentos atesta a incapacidade total para o trabalho. Além disso, embora o demandante tenha informado a última função exercida (operador de equipamentos e instalações), não descreveu a rotina de sua jornada laboral, ou seja, não apresentou elementos que pudessem indicar um nexo de causalidade entre o exercício de suas atribuições e as patologias descritas nos laudos apresentados.

No laudo da perícia realizada em 07/10/2019 (Id. 14215160, p. 10 a Id. 14215161, p. 5), consta que o apelante:

1)

Possui alterações degenerativas na coluna lombar, classificada como doença degenerativa, sem nexo de causalidade com a atividade laboral;

2)

Possui incapacidade parcial e permanente, devendo evitar atividade laboral que demanda esforço físico, postura inadequada ou manuseio de pesos;

3)

Pode ser aproveitado em outra função e/ou reabilitado;

Transcrevo o trecho referente à conclusão do perito judicial:

“9. CONCLUSÃO

·

PERICIANDO APRESENTA INCAPACIDADE PARCIAL
e PERMANENTE PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL.

·

A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA NÃO IMPEDE DE PRATICAR OS ATOS DA VIDA DIÁRIA, NÃO NECESSITANDO DA AJUDA DE TERCEIROS.

·

POSSUI CNH CATEGORIA AD E PODE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA.

·

AUTOR PODE SER REABILITADO PELO INSS.

·

AUTOR PODE SER REMANEJADO DE FUNÇÃO.

·

DATA DO INÍCIO DA DOENÇA (D.I.D.): PREJUDICADO (
PATOLOGIA DEGENERATIVA
).

·

DATA DA CESSAÇÃO DA DOENÇA (D.C.D): PREJUDICADO
(PATOLOGIA DEGENERATIVA)
.

·

DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE (D.I.I.): A PARTIR DO AFASTAMENTO DO INSS
(PATOLOGIA DEGENERATIVA)
”.

Foram analisados pelo perito o histórico do periciando, o exame físico, os documentos médicos (laudos e exames) presentes nos autos e os apresentados pelo demandante.

O magistrado aceitou a conclusão do perito judicial, o qual atesta, de forma categórica, que a lesão existente na coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho.

A sentença recorrida está em conformidade não só com o laudo pericial, mas também com os demais elementos constantes no processo. Conforme consignado acima, os documentos médicos que instruíram a inicial não indicam incapacidade total para o trabalho, tampouco demonstram qualquer nexo de causalidade entre a doença do demandante e a última atividade laboral por ele exercida.

O perito registrou que a moléstia do apelante é de natureza degenerativa, o que afasta, por si só, a caracterização de doença do trabalho, por força do art. 20, § 1º, alínea
a
, da Lei nº. 8.213/91. Tal dispositivo estabelece expressamente que a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho (vide transcrição acima).

A incapacidade parcial consignada pelo perito não impede que o apelante exerça atividade laboral, pois acarreta apenas restrições específicas, relacionadas a
esforço físico, postura inadequada ou manuseio de pesos. Logo, não estando totalmente incapacitado para o exercício de sua atividade declarada, tampouco para trabalhos diversos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.

Não constam nos autos elementos que possam desconstituir o laudo pericial exarado por perito médico competente, cuja nomeação, nem o laudo conclusivo pela capacidade laboral foram impugnados pelo ora apelante.

Dessa forma, os atestados médicos exarados em data anterior ao laudo pericial não servem para afastar a conclusão do perito, cujos atos gozam da presunção de fé pública. O apelante não carreou ao feito novos documentos médicos idôneos a contrariar e infirmar as conclusões tecidas pelo
expert
do juízo.

A simples irresignação do autor com o resultado da perícia não se mostra suficiente para que seja desconsiderada.

Nesse sentido:

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 1. Desnecessária a realização de nova perícia, por outro profissional médico, diante da coerência entre o laudo pericial e o conjunto probatório, bem como por não restar demonstrada a ausência de capacidade técnica, ou de idoneidade do profissional nomeado pelo Juízo. 2. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 3. Laudo pericial conclusivo pela ausência de incapacidade laborativa. 4. Não se pode confundir o fato do perito reconhecer os males sofridos, mas não a inaptidão para o trabalho, pois nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. 5. Conquanto o sistema da livre persuasão racional permita ao julgador não se vincular às conclusões periciais, não se divisam do feito elementos que tenham o condão de desconstituir o laudo apresentado. 6. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApelRemNec: 50560940420184039999 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/07/2020). (Grifo nosso).

PREVIDENCIÁRIO.

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUXILIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
. HONORÁRIOS. 1. A realização de nova perícia somente é recomendada quando a matéria não parecer ao juiz suficientemente esclarecida (art. 480, caput, do CPC).
O resultado contrário ao interesse da parte não é causa suficiente ao reconhecimento de cerceamento de defesa, em circunstâncias nas quais o laudo judicial é elaborado de forma completa, coerente e sem contradições internas. 2. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: (1) qualidade de segurado; (2) cumprimento do período de carência; (3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença). 3. Somente contexto probatório muito relevante, constituído por exames que conclusivamente apontem para a incapacidade do segurado, pode desfazer a credibilidade que se deve emprestar a laudo pericial elaborado por profissional qualificado a servir como auxiliar do juízo. 4. Não caracterizada a incapacidade para o trabalho, imprópria a concessão de auxílio-doença
. 5. Honorários advocatícios majorados (art. 85, § 11, do CPC).

(TRF-4 - AC: 50055071420194049999 5005507-14.2019.4.04.9999, Relator: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2019, QUINTA TURMA)

EMENTA. APELAÇÃO. BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO DOENÇA
. LAUDO PERICIAL QUE REVELA O AUTOR APTO AO TRABALHO. LAUDO PERICIAL CATEGÓRICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUDENTES À RESPEITO DE VÍCIOS NA PROVA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA
. 1.
Se o exame pericial considera o autor apto ao trabalho, torna-se inviável a concessão do auxílio doença. 2.Exame pericial que atesta de forma categórica que a lesão existente na coluna do autor não lhe gera inaptidão para o trabalho.
3. O mero inconformismo com o resultado da perícia não tem o condão de afastar o fato de ser uma prova baseada em conhecimentos médicos técnicos, não possuídos pelo profissional jurídico. Para invalidação da prova produzida pelo expert, necessário seria a apresentação de outras provas, abalizadas, e seriamente capazes de por em dúvida a conclusão do profissional médico em questão. Também não se mostra idônea a alegação de que o médico clínico não possui a capacidade para realização do exame, afinal, a especialização não seria necessária para detectar a doença, ainda mais se esta tivesse no nível incapacitante suscitado pelo Apelante. Note-se também que a irresignação quanto a competência do perito não fora arguida temporaneamente, quando da designação do mesmo, e nem mesmo após a confecção do laudo, somente sendo feita em sede de Apelação. Ademais, para confecção do laudo, foram analisados também exames, requeridos e confeccionados por especialistas, trazidos pelo próprio Recorrente. Apelação à qual se nega provimento. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0197714-72.2008.8.05.0001, Relator (a): Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 28/08/2018 )

(TJ-BA - APL: 01977147220088050001, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2018)

Assim, considerando ausente o conflito entre as demais provas dos autos e a prova pericial do juízo, sendo esta a prova adequada ao exame da matéria, já que contempla conhecimento técnico de área diversa do ramo jurídico; ausente ainda qualquer vício que macule a fé pública do perito e da perícia por ele produzida, entendo que deve ser mantida a sentença que tomou como base a prova pericial em comento.

Nesse contexto,
constatada a capacidade laboral do recorrente, não se mostra possível o def
erimento de qualquer dos benefícios almejados.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, para manter a sentença que indeferiu os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/08/2023